Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CARGA DESVIADA. PROCEDIMENTO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica e de indenização por danos morais, confirmando a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido pela distribuidora de energia elétrica, e o cálculo realizado com base na carga desviada. A apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa, necessidade de inversão do ônus da prova e invalidação do TOI. A ré apresentou contrarrazões e suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verifica se a preliminar de violação à dialeticidade recursal é pertinente; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (iii) apurar a regularidade do TOI e do critério de cálculo utilizado para a cobrança de consumo supostamente não registrado.
III. Razões de decidir
3. A apelação enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. O indeferimento de prova pericial técnica não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, com base nos elementos constantes dos autos, que a irregularidade identificada — desvio de energia antes da medição — prescinde de verificação técnica complementar. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.
5. A irregularidade constatada não decorreu de falha no medidor, mas de desvio físico na entrada de energia, tornando a perícia técnica irrelevante para a elucidação do fato.
6. A cobrança da diferença de consumo (35.055 kWh) observou o critério previsto no art. 595, IV, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que autoriza o cálculo com base na carga desviada quando identificada.
7. O cálculo do débito considerou o consumo efetivamente faturado durante o período da irregularidade, de modo a evitar duplicidade na cobrança.
8. O cálculo da recuperação de receita com base na carga desviada, nos termos do art. 595, IV, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, é adequado e prevalece sobre a média de consumo anterior, a qual se encontrava adulterada pela própria irregularidade constatada.
9. Inexistindo ilicitude ou irregularidade na conduta da concessionária, não há falar em indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
10. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 487, I; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 589, 595 e 596.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913384, 07056742020228070019, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28.08.2024, publ. 09.09.2024.